Tribunal: TJMT
Processo: 1020004-63.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020004-63.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - NOVO SÃO JOAQUIM
Agravante : MOACIR TORTATO
Agravado : VALDECI ANTÔNIO GUADAGNIN
Agravado : CLARICE CANZI GUADAGNIN
Agravado : VANDERLEI JOSÉ GUADAGNIN
Agravado : ODETE PUTON GUADAGNIN
Agravado : VOLMIR GUADAGNIN
Agravado : JANETE TEREZINHA PUTTON
Número do Protocolo : 1020004-63.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MOACIR TORTATO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Novo São Joaquim/MT, que nos autos da ação de “Embargos de Terceiro”, já em fase de “Cumprimento de Sentença” (Proc. no 9758-57.2013.8.11.0004 – Código 175906), proposto pelo agravante contra VALDECI ANTÔNIO GUADAGNIN e sua esposa CLARICE CANZI GUADAGNIN, indeferiu pedido de ampliação da penhora sobre a área rural de 250 hectares pertencente aos executados Valdeci e Clarice, integrante de área maior, esta com aproximadamente 2 mi hectares, matriculada sob o no 340 junto ao SRI da Comarca de Novo São Joaquim/MT, por verificar que “a execução é restringida aos executados Valdecir e Clarice”, e que a área sobressalente não lhe pertence, daí porque “não há o que falar em extensão da penhora sobre a fração de terras” pretendida pelo agravante (sic – cf. Id. no 60709455 - Pág. 1).
O exequente/agravante expõem que, nos idos de 1994, os executados Valdeci Guadagnin e sua esposa opuseram os Embargos de Terceiro julgados pela sentença exequenda, dizendo-se possuidores de dois imóveis contíguos, a saber, a “Fazenda Paraíso” (928,3445 hectares) e a “Fazenda Pôr do Sol” (1.201,2321 hectares), matriculadas, respectivamente, sob os no 39.948 e 38.566 junto ao SRI da Comarca de Barra do Garças/MT, e, que, durante a tramitação do feito, até conseguiram se apossar das áreas, mas, ao final, os Embargos de Terceiro foram julgados improcedentes e os embargantes Valdeci e Clarice foram removidos do imóvel.
Explica que, após o desapossamento decorrente da improcedência dos Embargos de Terceiro, Vanderlei José Guadagnin e Volmir Guadagnin (irmãos de Valdeci), acompanhados das respectivas esposas Odete e Janete, ajuizaram ação de Reintegração de Posse envolvendo precisamente aqueles dois imóveis, e afirmaram, segundo o exequente/agravante, que exerciam posse sobre a área em comunhão familiar e que não podiam ser afetados pela sentença de improcedência dos Embargos de Terceiro porque não figuraram nos polos da demanda.
Prossegue dizendo que, após insucesso da pretensão reintegratória, sepultada por julgamento do eg. STJ já transitado em julgado, pediu “ampliação da penhora de forma a atingir os bens das pessoas sobreditas, obtendo negativa mediante a seguinte decisão ora agravada”.
Argumenta que a r. decisão deve ser reformada “sob pena de premiação à simulação e embuste dos irmãos (de Valdeci), que nomearam-no seu preposto em sociedade de fato para a exploração da área de terras objeto (da lide), dela retirando toda a produção durante a ocupação considerada ilegítima e ilegal pela sentença que ora é executada”, inclusive porque “a solidariedade passiva é plenamente reconhecida” pela sentença de improcedência do pedido de Reintegração de Posse formulado pelos irmãos de Valdeci, quando, nas palavras do agravante, “decretou que a decisão tirada nos (Embargos de Terceiro) fez coisa julgada em relação” também aos irmãos e respectivas esposas, autores da ação reintegratória (sic – cf. Id. no 58222995 - pág. 11).
Sustenta que “a prova da existência da sociedade de fato reside na celebração de contrato de arrendamento rural da área objeto do litígio (...) entre os componentes do condomínio formado pela família Guadagnin e o Sr. José Antônio Gonçalves Viana, onde todos os componentes assinam a avença e indicam o Sr. Valdeci Antônio Guadagnin como administrador”, sendo imperativo concluir que “os bens (dos irmãos e cunhadas do executado Valdeci) respondem solidariamente pela presente execução, estando sujeitos a penhora para garantia do juízo” (sic – cf. Id. no 58222995 - pág. 12).
Afirma que não se pode falar que “a execução é restringida aos executados Valdeci e Clarice”, como fez a decisão agravada, porque, como eles mesmos disseram na petição inicial da ação de Reintegração de Posse, todos os Guadagnin formavam “uma sociedade de fato comandada por (Valdeci), que detinha a administração desta entidade informal”; porque todos eles “usaram e gozaram do imóvel objeto da ação (...), exatamente durante o período de tramitação (dos Embargos de Terceiro) e que foi alvo da condenação em perdas e danos ora exequenda, participando dos lucros que a condenação determinou fosse revertido aos embargados”, ou, ainda, porque, “se a representação da sociedade familiar informada era confiada (a Valdeci), competindo-lhe defender os interesses de todos no polo ativo dos Embargos de Terceiro (...), tal representação se estende à fase de cumprimento de sentença em tramitação” (sic – cf. Id. 58222995 - pág. 13).
Em arremate, assevera que, “se Valdeci Antônio Guadagnin representava e comandava um condomínio societário familiar informal e se seus bens estão sujeitos à garantia dos prejuízos causados pela entidade (...), os bens dos demais sócios não podem ficar ao largo de tal obrigação” (sic – cf. Id. 58222995 - pág. 13).
Pede, de início, atribuição de efeito “suspensivo ativo ao recurso” para que “indisponibilize a área de 500 hectares da matrícula 340 do RGI de Novo São Joaquim (atual Matrícula 2021 e Matrícula 2023, decorrentes da divisão do condomínio) cuja penhora foi requerida”, e, ao final, provimento do Agravo de Instrumento para “determinar ou admitir a penhora de bens (dos irmãos e cunhadas de Valdeci) para garantia do cumprimento da sentença” (sic – cf. Id. 58222995 - pág. 14/15).
É a suma.
D E C I D O
Relembro que a concessão da antecipação da pretensão recursal não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da atribuição de efeito suspensivo ao agravo, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o acerto ou desacerto técnico da decisão que indeferiu pedido de “ampliação da penhora” para abranger bens de pessoas que não integraram qualquer dos polos do processo extinto pela sentença exequenda, e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis ao exequente/agravante, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado, até mesmo porque, tratando-se de pronunciamento jurisdicional negativo, a medida não traz consequência material direta. Ademais, o quadro fático-processual pode muito facilmente ser modificado por esta Corte em caso de provimento do recurso.
No mais, nem mesmo o agravante soube precisar qual seria o dano e qual seria o risco ao resultado útil do processo, restringindo-se à alegação genérica de que “a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso decorre da possibilidade de alienação da área de 500 hectares cuja penhora foi requerida antes do julgamento de mérito do presente recurso, o que tornaria o inconformismo inócuo” (sic – cf. Id. 58222995 - pág. 14), ou seja, reproduz argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano é o simples prosseguimento do feito sem atendimento ao pedido por ele formulado, o que, por óbvio, é insuficiente para fins de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou antecipação da pretensão recursal.
Não fosse isso o bastante, para além da inexistência do “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300), ou “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação” (CPC, art. 995, p.ú.), as alegações recursais não parecem, pelo menos em primeira olhadela, relevantes o suficiente para que se adiante de imediato a pretensão recursal, pois parece descabida a simples “ampliação da penhora” para atingir bens de outras pessoas que não figuraram no processo sentenciado pelo título judicial exequendo, e nem compõe o polo passivo do cumprimento de sentença. Frise-se: o exequente pede apenas “ampliação da penhora”, e não inclusão daqueles irmãos e cunhadas no rol de executados.
Não parece minimamente relevante, para tal finalidade, as alegações de Vanderlei, Volmir, Odete e Janete – revestidas ou despidas de verossimilhança – de que exerceram posse sobre o imóvel penhorado, ou existência de “um condomínio societário familiar informal”, até porque a conclusão de que a pretensão possessória por eles deduzida é fulminada pela coisa julgada se deu, tanto por esta Corte e quanto pelo eg. STJ, porque “já houve decisão sobre a questão possessória proferida nos autos da ação de embargos de terceiro” (cf. Id. no 58187465 - pág. 2).
Assim, a decisão final naquela ação reintegratória não significa que todo e qualquer efeito da sentença de improcedência dos Embargos de Terceiro deva atingir os irmãos e cunhadas, e, de forma alguma, autoriza o exequente a avançar sobre seus bens para satisfação de crédito cuja obrigação de adimplemento recai apenas sobre Valdeci e sua esposa Clarice.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito ativo/suspensivo ao recurso (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que respondam no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 29 de outubro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator